Tribunal: TJDFT
Processo: 0754208-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMBO DE TV POR ASSINATURA, INTERNET E TELEFONIA. COBRANÇAS EM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a cumprir o pacote ofertado no valor de R$ 140,00 pelo prazo de 12 meses, bem como à repetição do indébito no valor de R$ 618,66, acrescido da devolução em dobro das demais mensalidades pagas a maior no curso da demanda, além do pagamento de indenização a título de danos morais, no total de R$ 1.000,00 (mil reais), e para que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros restritivos em razão do contrato questionado.
II. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
III. Não obstante a parte autora trazer as provas das suas alegações, mediante a juntada dos protocolos dos contatos telefônicos, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que não teria realizado a oferta, sequer colacionando o áudio dos protocolos indicados na inicial, sendo insuficiente a mera alegação de que o pacote contratado pela parte autora é divulgado no site da empresa em valor superior ao que alega que lhe teria sido ofertado. Assim, não restou evidenciada qualquer excludente da responsabilidade. Em consequência, deve ser mantida a condenação para que a ré cumpra a oferta relativa ao pacote no valor de R$ 140,00 mensais. Ainda, também deve remanescer a restituição em dobro fixada na sentença, eis que ausente engano justificável na cobrança realizada, acrescido da falta de solução pela requerida mesmo após a irresignação na via administrativa efetuada pela parte autora.
IV. Lado outro, razão assiste à parte ré quanto à ausência de dano moral. Para tanto, não obstante os contratempos e aborrecimentos advindos das cobranças efetivadas em valores superiores ao pactuado e da negativa de solução na via administrativa, cumpre salientar que a situação configura a falha na prestação do serviço e irritação, mas não supera o mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Ademais, o fato de despender tempo para tentar solucionar a situação relatada nos autos, não tendo sucesso após alguns contatos com a ré, e ainda que tenha buscado o Judiciário para a solução do descumprimento da oferta, não exorbita da esfera do mero aborrecimento e também não apresenta o condão de afetar quaisquer aspectos dos seus direitos de personalidade. Cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, as cobranças em valores superiores ao pactuado não configuram dano moral a ser compensado.
V. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
VI. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.